Tribunal: TJSP
Processo: 1513511-54.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Incêndio. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.